Tribunal: TJPA
Processo: 0800054-23.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800054-23.2021.8.14.0133

APELANTE: MARCELO ROBERTO CONCEIÇÃO CRAVEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. ARTIGO 157, §2° DO CPB. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENTES PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. NULIDADE PROCESSUAL CAUSADA POR EQUÍVOCOS NO RECONHECIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA REINCIDÊNCIA E DA MAJORANTE POR EMPREGO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. RECLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO. NÃO ACOLHIMENTO. SÚMULA 582 DO STJ. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO NA VIA ELEITA.
recurso conhecido e IMPROVIDO.
decisão unânime.

DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

I.

A
tese sustentada pela defesa ignora pontos relevantes apontados nos autos do processo, tais como o fato de os pertences da vítima estarem em posse do acusado e a sua própria confissão.
São válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. Precedentes;

DA NULIDADE PROCESSUAL PROVOCADA PELO RECONHECIMENTO INFORMAL

II.

Não merece prosperar a tese proposta pela defesa, pois na fundamentação de sua sentença, o magistrado deixou claro que não foi usado o reconhecimento em questão para a atribuição da autoria delitiva ao réu;

DA DESCONSIDERAÇÃO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA

III.

Segundo a súmula 636 do STJ
:
“A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência”;

DA DESCONSIDERAÇÃO DA MAJORANTE POR EMPREGO DE ARMA BRANCA

IV.

A defesa aduz que a falta de perícia da faca que fora utilizada no crime ensejaria invariavelmente na não incidência da majorante de emprego de arma branca. Todavia, constata-se que a fundamentação disposta na sentença se baseia em outros elementos probatórios, tais como os depoimentos produzidos em juízo e a confissão do réu, também em juízo;

DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA

V.

Conforme a súmula 582 do STJ: “
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”;

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

VI.

O mérito deste pleito não poderá ser analisado neste julgamento, visto que esta matéria deve ser alvo de
habeas corpus
e não de apelação criminal;

VII.

Recurso conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MARCELO ROBERTO CONCEIÇÃO CRAVEIRO
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de
05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-
multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2°, VII, do CPB, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba.

Aduziu a defesa em suas razões que a sentença condenatória careceu de lastro probatório suficiente, pois o depoimento das testemunhas, todos policiais militares, não teria elucidado os fatos, bem como não houvera a oitiva da vítima. Portanto, diante de uma suposta dúvida sobre a real autoria delitiva, deveria prevalecer o
in dubio pro reo
, sendo assim, devida a absolvição do apelante. Fora alegada também suposta nulidade processual, fruto da não observância do disposto no art. 226 do CPP, visto que o reconhecimento do autor teria sido feito de forma informal.

Também arguida a não aplicação da agravante de reincidência, e a não caracterização da majorante por emprego de arma branca, visto que não houve perícia da arma. De forma subsidiária, foi requerida a aplicação da causa de diminuição de pena por tentativa, bem como o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do recurso interposto. (ID 7874396)

Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e pelo improvimento do apelo. (ID 7874397).

À revisão.

É o relatório. Peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.

VOTO

TESES DEFENSIVAS

DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

A defesa sustenta a insuficiência de lastro probatório para a condenação, pois os depoimentos dos policiais militares não teriam trazido informações relevantes para o esclarecimento dos fatos, bem como poderiam ter mentido em seus depoimentos, visando justificar sua conduta. Aduziu, também, que não fora feita a oitiva da vítima e que a condenação fora embasada apenas em provas colhidas durante o inquérito policial. Assim sendo, diante da suposta dúvida sobre a autoria delitiva, deveria prevalecer o princípio do
in dubio pro reo.

Adianto que a tese sustentada pela defesa é frágil e deficiente, e ignora pontos relevantes apontados nos autos do processo, tais como o fato de os pertences da vítima estarem na posse do acusado e a sua própria confissão.
Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido é clara:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...] Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.

[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

É incoerente a tese defensiva quando alega que não foram produzidas provas em juízo, visto que os depoimentos colhidos na instrução (ID 7874385) demonstram claramente o completo descabimento deste argumento. Em suma, as testemunhas
ELIEZER PRUDENCIO DA COSTA, SILVIO CESAR ANDRADE MALHEIROS e JOAO ALFREDO DE ARAUJO alegaram, de maneira coesa, que se encontravam em serviço, realizando rondas, quando foram informados por populares que uma senhora havia sido assaltada. Ao realizarem a busca pelo autor, o encontraram na posse dos pertences da ofendida e da faca usada no crime, tendo a vítima o reconhecido.

DA NULIDADE PROCESSUAL PROVOCADA PELO RECONHECIMENTO INFORMAL

Sustenta a tese de que o reconhecimento do apelante fora feito de forma informal, em desacordo com o previsto no art. 226 do CPP, violando a garantia do réu ao devido processo legal, gerando, assim, a nulidade de todo o processo.

Não merece prosperar a tese proposta pela defesa. Em primeiro lugar, caso houvesse nulidade desta prova, apenas esta seria nula e desentranhada do processo, sem prejuízo dos demais elementos probatórios. Em segundo lugar, na fundamentação de sua sentença, o magistrado deixou claro que não foi usado o reconhecimento em questão para a atribuição da autoria delitiva ao réu.

DA DESCONSIDERAÇÃO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA

A defesa pleiteia que a pena não deve ser agravada pela reincidência, visto que a certidão de trânsito em julgado não fora juntada, nem documento que ateste o cumprimento da pena.

No entanto, fora juntada a folha de antecedentes criminais (ID 7874390), a qual, conforme a súmula 636 do STJ, é suficiente para comprovar a reincidência. Aponto também que em nada beneficiaria o réu a desconsideração desta agravante, pois esta fora compensada pela atenuante de confissão, ficando a pena fixada em seu mínimo legal na segunda fase da dosimetria, sendo impossível a atenuante de confissão beneficiá-lo ainda mais, conforme a súmula 231 do STJ.

DA DESCONSIDERAÇÃO DA MAJORANTE POR EMPREGO DE ARMA BRANCA

A defesa aduz que a falta de perícia da faca que fora utilizada no crime ensejaria invariavelmente na não incidência da majorante prevista no §2º, VII, do artigo 157, CP. Afirma também que não houvera o emprego de violência ou grave ameaça.

Analisando os autos, constata-se que a fundamentação disposta na sentença se baseia em outros elementos probatórios, tais como os depoimentos produzidos em juízo e a confissão do réu, também em juízo. Além disso, a apreensão da arma do crime é prescindível para a incidência da majorante. Há vasta jurisprudência deste Tribunal a respeito do tema:

PROCESSO N.º 0005390-51.2014.8.14.0015 RECURSO: APELAÇÃO PENAL COMARCA: CASTANHAL ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ROBSON SONLLI FERREIRA DA SILVA ADVOGADO: LEONARDO CABRAL JACINTO – DEFENSOR PÚBLICO APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES – JUIZ CONVOCADO

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, §2º, I E II, DO CP. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO USO DE ARMA DE FOGO. ARMA APREENDIDA E OPERANTE. DESPROVIMENTO. 1. É prescindível a apreensão da arma utilizada no crime para a caracterização da qualificadora, segundo entendimento maciço dos Tribunais Superiores e desta Corte Estadual, que já sumulou a matéria (Súmula n.º 14). 2. No caso, a arma de fogo utilizada no crime foi apreendida, periciada e atestada sua potencialidade lesiva. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgado em plenário virtual na 22&o (10589258, 10589258, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-01, Publicado em 2022-08-09)

DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA, RELATIVIZAÇÃO DA SÚMULA 582 DO STJ

A referida súmula trata sobre a consumação do roubo, que se daria com a inversão da posse do bem, não sendo necessária a posse mansa e pacífica. A defesa entende pela caracterização da tentativa, uma vez que o acusado fora preso logo depois do crime, de modo que sua consumação estaria distante de ser alcançada, sendo assim aplicável a fração máxima.

Diante dos fatos expostos e do entendimento jurisprudencial, inclusive da súmula supracitada, não há a mínima dúvida que houve a inversão da posse dos bens mediante grave ameaça, sendo esse fato suficiente para caracterizar a consumação do delito de roubo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS INFIRMADOS. SÚMULA 182/STJ AFASTADA. CONHECIMENTO DO RECURSO. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE DESVIGIADA. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. REsp 1.524.450/RJ. MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTE E DO EMPREGO DE ARMA. CÚMULO DE AUMENTOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE CONSTATADA. 1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, é de ser conhecido o recurso. 2. A jurisprudência do STJ, ao julgar o REsp n. 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, o qual também é empregado para o roubo, firmou posicionamento no sentido de que "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" 3. Conquanto legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, somente é cabível quando devidamente motivada nas circunstâncias do caso concreto. não bastando o mero concurso de dois agentes e o emprego de arma de fogo sem maiores considerações. 4. Agravo regimental provido. Parcial provimento ao recurso especial, a fim de reduzir as penas dos recorrentes para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e 15 dias-multa. (AgRg no AREsp n. 1.990.868/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022.)

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

O mérito deste pleito não será analisado neste julgamento, visto que esta matéria deve ser alvo de
habeas corpus
e não de apelação criminal. Segue jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR A LEI Nº 13.654/2018).

1. PRELIMINAR. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE: NÃO CONHECIDO.

1. Quanto as arguições dos apelantes para recorrerem em liberdade, entendo que este pedido deve ser manejado em sede de Habeas Corpus, observando-se as hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal, nos termos do artigo 30, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, conforme sedimentado nesta Eg. Corte de Justiça.

2. Ademais, no caso em concreto, observa-se que o magistrado monocrático fundamentou a manutenção da prisão preventiva dos ora apelantes em sede de sentença condenatória, verificando novos fatos ocorridos durante o curso da instrução processual, que motivaram a revogação da liberdade provisória previamente concedida, considerando a presença dos requisitos da prisão preventiva, nos moldes do artigo 312 do Código de Processo Penal.

2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE.

1. HÁ NOS AUTOS AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, EM DESFAVOR DE AMBOS OS APELANTES.

2. PR (10011963, 10011963, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-27)

D
esta forma, diante dos fatos e das provas dos autos e da inexistência de argumento de fato ou de direito que exima o réu das acusações a ele imputadas, e em acordo com sentença prolatada em primeiro grau, fica incontroversa a responsabilidade criminal de
MARCELO ROBERTO CONCEIÇÃO CRAVEIRO, condenado a pena de
05 anos E 04 MESES de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, VII, DO CPB.

Ante o exposto, e na esteira do Douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 17/10/2022